Tribunal: TJPA
Processo: 0007738-96.2016.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007738-96.2016.8.14.0136

APELANTE: MARIA MARLENE FREITAS NASCIMENTO

APELADO: JOAO VILANES GONZAGA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE
IMISSÃO NA
POSSE.
INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. AÇÕES DISTINTAS. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIVERSOS. AUSÊNCIA DE QUALQUER DECISÃO JUDICIAL ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES COM TRÂNSITO EM JULGADO ACERCA DO IMÓVEL OBJETO DA PRESENTE DEMANDA.
SENTENÇA REFORMADA. AFASTADA
PREJUDICIAL DE MÉRITO DA COISA JULGADA
E
CONSEQUENTE
CONDENAÇÃO DE
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DA AUTORA/ORA APELANTE.

Recurso

conhecido e provido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em dar provimento ao presente recurso
,
nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária por Vídeoconferência realizada em 21/03/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA,

de março de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N. º 0007738-96.2016.8.14.0136

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE CANAÃ DOS CARAJAS

APELANTE: MARIA MARLENE FREITAS NASCIMENTO

Advogada: Dra. Anaira Oliveira Dos Santos, OAB/PA nº 19.962-A.

APELADO: JOAO VILANES GONZAGA DE OLIVEIRA

Advogada: Dra. Cristiane Sampaio Barbosa Silva, OAB/PA nº 11.499.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA MARLENE FREITAS NASCIMENTO
contra a sentença ID 1541474 - Pág. 1-2 proferida pelo Juízo da 1ª vara cível e empresarial de Cannã dos Carajás que, nos autos da Ação de imissão na posse (Processo nº 0007738-96.2016.8.14.0136) ajuizada em desfavor de
JOAO VILANES GONZAGA DE OLIVEIRA
, julgou o processo extinto sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC por entender está a matéria alcançada pelo manto da coisa julgada. Condenou, ainda, a autora ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, exação que foi suspensa por 05 (cinco) anos ante a concessão da gratuidade deferida. Determinou também o pagamento pela autora de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa por violar a diretriz da boa-fé objetiva (artigo 81, CPC), impondo a regra do artigo 96 do CPC, bem como a indenização de todas as despesas realizadas pelo réu em razão do feito, nos termos do parágrafo 3º, artigo 81, CPC, observando que essas condenações não se suspendem pela gratuidade (§4º, artigo 98, CPC).

Inconformada,

MARIA MARLENE FREITAS NASCIMENTO
interpôs recurso de apelação (ID 1541476 - Pág. 1 -12) suscitando, em preliminar, a nulidade da sentença em face da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal devido à ausência de oportunidade para produção de prova, de análise das preliminares suscitadas em réplica e a falta de realização da audiência de instrução e julgamento, tendo o juízo
a quo
se limitado a aderir as alegações do réu/apelado para resolver a lide. Requer o acolhimento da preliminar para anular a sentença, determinando a remessa dos autos a vara de origem para a devida instrução processual.

No mérito, defende inexistir coisa julgada no presente feito, pois o imóvel em questão não foi objeto do acordo entabulado entre as partes nos autos do Processo nº 0001551-82.2008.814.0040 e não houve julgamento do mérito do processo nº 0000766-78.2014.814.0040.

Alega, também, não haver litigância de má-fé de sua parte, mas sim advinda do réu/apelado que empregou meios fraudulentos para ludibriá-la e a própria Justiça, apresentando novo contrato de compra e venda do imóvel em debate, datado de novembro de 2006 com a mesma vendedora só que, desta feita, tendo a sua atual companheira como compradora em contraponto ao contrato celebrado pela autora/ora apelante, como compradora, em 2004, tendo a mesma pessoa como vendedora e o réu como atravessador, com todas as despesas pagas pela recorrente.

Pleiteia a citação, como litisconsortes passivo necessário, das senhoras Heloisa Oliveira de Moraes e Ordacina Franca Costa em razão da realização dos contratos de compra e venda sobre o imóvel em litígio.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões no ID 1541478 - Pág. 1 -15.

Por decisão no ID 1570873 - Pág. 1, o recurso foi recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo.

Relatados.

VOTO

VOTO

No que atine ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo em razão do deferimento da gratuidade da justiça. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, IV, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda decidida com base no art. 485 do CPC.

Meritoriamente
,

versam os autos acerca de recurso de apelação cível, o qual visa à reforma da sentença que extinguiu sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC por entender que a matéria foi alcançada pelo manto da coisa julgada, bem como condenou a parte apelante por litigância de má-fé.

DA INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – AÇÕES DISTINTAS – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIVERSOS - AUSÊNCIA DE QUALQUER DECISÃO JUDICIAL ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES COM TRÂNSITO EM JULGADO ACERCA DO IMÓVEL OBJETO DA PRESENTE DEMANDA.

Sem mais delongas, verifica-se que o entendimento do juízo de primeiro grau vai de encontro as regras processuais existentes. Explico.

A demanda originária destes autos correspondente a Ação de imissão na posse (Processo nº 0007738-96.2016.8.14.0136) ajuizada por
MARIA MARLENE FREITAS NASCIMENTO
em desfavor de
JOAO VILANES GONZAGA DE OLIVEIRA
, buscando ser emitida na posse do imóvel situado na Rua Cristo Rei, 31, que após a remarcação dos números promovida pela Prefeitura passou a constar com o nº 29, bairro Centro, Cannã dos Carajás/PA, sob alegação de ter adquirido o bem, em 23/9/2004, através do contrato de compra e venda firmado com a senhora Heloisa Oliveira de Moraes, conforme cópia do instrumento no ID 1541462 - Pág. 21, tendo o réu se apoderado do imóvel sem qualquer justificativa e nele permanecido sem amparo legal (vide exordial no ID 1541462).

Em contestação (ID 1541470), o demandado afirmou que conviveu em união estável com a requerida por 10 (dez) anos e, após longa batalha judicial, em 26 de agosto de 2016, entabularam acordo judicial nos autos do Processo 0001551-82.2008.814.0040-2ª vara de Parauapebas, no qual
toda e qualquer relação jurídica existente entre as partes foi resolvida, ainda que não expostas ou deduzidas nas ações promovidas até a data do acordo, nada mais podendo uma das partes da outra exigir
.

Continua alegando que acerca do mesmo objeto (imóvel urbano localizado na rua Cristo Rei), mesma causa de pedir (imissão de posse) e contra a mesma parte, a autora/ora apelante já formulou postulação perante o juízo de Parauapebas, sendo patente a existência de coisa julgada na medida em que ambas as ações estão baseadas nos mesmos fatos (união estável, havida entre autora e requerido, e posterior partilha de bens), estando, portanto, o pedido formulado nesta demanda acobertado pela coisa julgada, uma vez que os fatos aqui narrados são os mesmos que se discutiu nos autos do Processo 0001551-82.2008.814.0040 já transitado em julgado.

Adentrando no mérito da causa, sustentou que o contrato de compra e venda de setembro/2004 juntado pela autora foi elaborado à época, após a separação de fato do casal, constando como adquirente do imóvel a senhora Maria Marlene, por exigência da vendedora, senhora Heloisa Oliveira de Moraes, já que parte do pagamento estava sendo efetivada pela entrega da motocicleta Honda CG 125 Titan ES, placa JUN 8881, que estava em nome da autora. Todavia, defendeu que, embora a motocicleta estivesse documentada em nome da requerente, era ele quem detinha a posse do bem móvel e pagava as parcelas. Salientou que o imóvel urbano pleiteado não possui escritura pública ou registro no cartório de registro de imóveis, e a posse é exercida por ele, sem qualquer oposição, há aproximadamente 17 (dezessete) anos, conforme depoimento pessoal da demandante colhido em juízo na audiência de justificação prévia.

Por sua vez, o juízo
a quo
, na sentença ora apelada (ID 1541474 - Pág. 1-2), acatou a preliminar de coisa julgada suscitada pelo réu, sob a fundamentação de que “
o bem da vida reclamado já estaria revestido pelo manto da coisa julgada (fls. 96/99)
”.

Ao analisar o documento de fls. 96-99 no processo físico (correspondente ao ID 1541471 - Pág. 24-27) utilizado pelo magistrado como fundamento para o reconhecimento da coisa julgada, verifico que se trata de termo de audiência realizada pelo juízo da 2ª vara cível e empresarial de Parauapebas, nos autos da Ação de dissolução de sociedade de fato (Proc. nº. 0001551-82.2008.814.0040) ajuizada por JOÃO VILANES GONZAGA DE OLIVEIRA em face de MARIA MARLENE FREITAS NASCIMENTO, no qual fora proferida sentença de mérito, reconhecendo a existência da sociedade de fato entre as partes e sua dissolução, bem como realizando a partilha dos bens adquiridos na sua constância tão somente em relação a dois imóveis, sendo um na Rua L, no bairro União, e o outro na Rua Teotônio Vilela, no bairro Liberdade, ambos na cidade de Parauapebas, não havendo, portanto, qualquer menção sobre o imóvel objeto deste litígio localizado na Rua Cristo Rei, 31 (nº 29 após remarcação), bairro Centro, Cannã dos Carajás/PA.

Ademais, em seguida, passou-se ao exame do acordo firmado entre as partes juntado pelo réu/ora apelado no ID 1541472 - Pág. 1- 5 e sobre o qual baseia a suscitação da preliminar de coisa julgada, constata-se que o mesmo objetivava extinguir 8 (oito) processos judiciais, dentre os quais, o Proc. nº. 0001551-82.2008.814.0040 acima citado e, ainda, no item 3 as partes envolvidas declaram aceitar a sentença nele proferida, renunciar aos prazos para recorrer e confirmaram a partilha dos bens nele decida que, frisa-se mais uma vez, apenas faz referência aos imóveis situados na Rua L, no bairro União, e na Rua Teotônio Vilela, 188, no bairro Liberdade, ambos na cidade de Parauapebas. Da mesma forma, as outras disposições da avença, quando envolvem bens imóveis, tão somente dispõem sobre àqueles imóveis de Parauapebas, nada mencionando acerca do imóvel objeto da lide localizado em Cannã dos Carajás.

Sobre a matéria da coisa julgada, assim dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VII - coisa julgada;

§ 4º
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
. – grifo nosso.

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei
nos limites da questão principal expressamente decidida
.– grifo nosso.

Desta feita, diante do contexto fático e processual acima relatado, conclui-se acerca da inexistência de coisa julgada no caso concreto e, consequente, litigância de má-fé por parte da autora/ora apelante.

A uma, porque que na realidade não existe repetição de ação já decidida, como prevê o §4º do art. 337 do CPC, mas sim tem-se duas ações diferentes, uma vez que possuem elementos identificadores diversos, sendo comum apenas as partes (João Vilanes Gonzaga de Oliveira e Maria Marlene Freitas Nascimento). Veja-se, na Ação de dissolução de sociedade de fato (Proc. nº. 0001551-82.2008.814.0040) – objeto do acordo firmado entre as partes (ID 1541472 - Pág. 1- 5) -, a causa de pedir foi o fim da união estável e o pedido era de reconhecimento e dissolução da união estável, bem como a partilha dos bens adquiridos durante a convivência; já, na presente demanda (Ação de imissão na posse -Processo nº 0007738-96.2016.8.14.0136), a causa de pedir é o domínio do bem e o pedido, a posse do mesmo bem, qual seja, o imóvel urbano localizado na Rua Cristo Rei, 31 ( atual nº 29), bairro Centro, Cannã dos Carajás/PA.

A duas, no Processo nº. 0001551-82.2008.814.0040 com trânsito em julgado nem, muito menos, na avença celebrada (ID 1541472 - Pág. 1- 5) há qualquer questão expressamente decidida em juízo ou resolvida entre as partes com homologação judicial acerca do supracitado imóvel de Cannã dos Carajás/PA, objeto desta lide, pelo contrário o bem em questão sequer fora mencionado, portanto, não há que se falar em coisa julgada referente ao referido bem imóvel, pois inexiste qualquer decisão judicial com trânsito em julgado proferida em processo judicial, tendo a recorrente e o recorrido como parte processual.

Por fim, vale ressaltar que segundo nosso ordenamento jurídico (vide art. 502 do CPC) só faz coisa julgada as questões sobre as quais o magistrado proferiu decisão de mérito e contra as quais não cabe mais recurso, logo incabível a alegação de que o citado acordo realizado entre as partes (ID 1541472 - Pág. 1- 5) e homologado pelo juízo (ID 1541472 - Pág. 8) poderia produzir efeitos futuros a toda e qualquer relação jurídica entre as partes, “
ainda que não expostas ou deduzidas nas ações promovidas até a data do acordo”,
tendo em vista a obrigatoriedade de que as questões sejam decididas em juízo a fim de fazer coisa julgada.

Assim, considerando que a sentença será reformada para afastar a preliminar de coisa julgada e determinar a realização da instrução probatória, tenho que está prejudicada, nesse momento, a análise neste recurso da matéria relativa a nulidade da sentença suscitada pela recorrente por suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal devido, ausência de análise das preliminares levantadas em réplica e a falta de realização da audiência de instrução e julgamento, vez que referem-se a fase instrutória da demanda que ainda está pendente de ser executada pelo juízo
a quo
.

Ademais, deixo de analisar o pedido de citação, como litisconsortes passivo necessário, das senhoras Heloisa Oliveira de Moraes e Ordacina Franca Costa, sob pena de supressão de instância, haja vista que sobre tal requerimento ainda não houve manifestação do magistrado de primeiro grau.

Pelo exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso para reformar a sentença atacada, afastando a prejudicial de mérito da coisa julgada e a condenação da autora/ora apelante em litigância de má-fé, bem como para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de realizar a devida instrução probatória.

É o voto.

Belém, 21 de Março de 2022.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 23/03/2022